Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720864-85.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 09/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR